Tribunal: TJDFT
Processo: 0751982-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA INJUSTIFICADA DO FORO. OPÇÃO QUE DESCONSIDERA AS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO LUGAR DE PAGAMENTO: AQUELE EM QUE LEVADOS A PROTESTO OS TÍTULOS DE DÍVIDA - DUPLICATAS MERCANTIS. POSSIBILIDADE. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz.
2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal.
3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender ao interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes.
4. Caso concreto em que a indicação da praça de pagamento define o local de cumprimento da obrigação materializada em duplicata mercantil, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968. Todavia, em se tratando de títulos protestados, tem-se por competente o foro do lugar do protesto, porquanto este passa a constituir o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos.
5. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.